Tribunal: TJPA
Processo: 0001802-85.2004.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001802-85.2004.8.14.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RODRIGO DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

TJE/PA- SEGUNDA TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001802-85.2004.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: ANA MARIA MAGALHÃES DE CARVALHO

APELADO: RODRIGO DA SILVA FERREIRA

ADVOGADO: IGOR DOURO CARVALHO GAIA – OAB/PA Nº 27.376

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – SENTENÇA QUE
DESCLASSIFICA O CRIME DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL (NA MODALIDADE DOLO EVENTUAL) PARA O DO ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB (
PRATICAR HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR) E
PELA PENA ABSTRATA, EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECURSO MINISTERIAL QUE IMPUGNA A SENTENÇA E PEDE A PRONÚNCIA DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 121 DO CP, DUAS VEZES, SENDO UM CONSUMADO E OUTRO TENTADO
EM FACE DE VÍTIMAS DIFERENTES –
NA FASE RECURSAL NÃO CABE INOVAÇÃO DO QUE JÁ FOI APURADO NOS AUTOS E
AS OMISSÕES (OU OBSCURIDADES) DA DENÚNCIA PODERÃO SER SUPRIDAS A TODO O TEMPO; PORÉM, ANTES DA SENTENÇA FINAL, INTELIGÊNCIA DO ART. 569 DO CPP – ESTANDO PRESCRITO O DELITO DO ART. 302 DO CTB,
AINDA QUE SE QUISESSE CONSIDERAR O CRIME DE HOMICÍDIO PELO QUAL FOI REALMENTE DENUNCIADO O RÉU, CONSIDERADA A PENA COMINADA EM ABSTRATO, TAMBÉM JÁ ESTAVA PRESCRITO - A PENA MÁXIMA
IN ABSTRATO
DO DELITO DO ART. 121,
CAPUT
DO CP É DE 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO, CUJO PRAZO PRESCRICIONAL É DE 20 (VINTE) ANOS, CONFORME ART. 109, I DO CP E REDUZIDO PELA METADE EM FACE DA MENORIDADE DO RÉU (ART. 115 DO CP), PASSA A SER DE 10 (DEZ) ANOS.
ASSIM, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, EM 13.05.2005 (ID 5095692 – PÁG. 1), SEM CAUSAS DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO NO PERÍODO, ATÉ A PRESENTE DATA, AFINAL A SENTENÇA NÃO FOI CONDENATÓRIA, ULTRAPASSARAM MAIS DE 10 (DEZ) ANOS, EXTRAPOLANDO O PRAZO E OPERANDO-SE A PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUE EXTINGUE A PUNIBILIDADE DO RÉU, E VEJA QUE NA DATA DA SENTENÇA, EM 20.11.2015, A PRESCRIÇÃO JÁ HAVIA OCORRIDO - NÃO SE HÁ DE CONHECER DO APELO SE, DE UM LADO OU DE OUTRO, A DECISÃO É MESMO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA -
PREJUDICADA A QUESTÃO DE FUNDO – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO – UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em julgar o mérito recursal prejudicado, nos termos do voto do e. Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Castanhal/PA, interpôs o presente recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da referida comarca que, desclassificando o crime do artigo 121 do Código Penal para o do art.
302 do Código de Trânsito Brasileiro, pela pena abstrata,
extinguiu a punibilidade do réu RODRIGO DA SILVA FERREIRA, qualificado nos autos, pela prescrição retroativa – ID
5095702 - Págs. 1 a 3.

Narram os fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

“(...)
no dia 25.01.2004, por volta de 01:30 horas, o acusado encontrava-se na danceteria ‘Beer House’, localizada na praça da Estrela, centro desta cidade, e após consumir bebidas alcoólicas saiu em seu veículo tipo Saveiro, levando na carroceria seus amigos DENIS CLAUDIO ALENCAR PEREIRA (Vítima fatal) e FELIPE DA SILVA FERREIRA (vítima sobrevivente), além de sua namorada TELMA DE SOUZA CASTRO que tomou assento na cabine. Passou então o réu a dirigir pela rua Quintino Bocaiúva e ao chegar ao cruzamento da rua Tiradentes, deu um ‘cavalo de pau’ fazendo com que seus passageiros sentados na carroceria caíssem no asfalto batendo com violência a cabeça, resultando essas lesões na morte de DENIS CLAUDIO DE ALENCAR PEREIRA, apesar de ter sido socorrido.
(...)”. ID 5095702 - Pág. 1.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo Necroscópico no ID
5095691 - Pág. 6.

O
dominus litis,
contrariado com a sentença que desclassificou o delito do art. 121,
caput
do CP, para o do art. 302 do Código de Trânsito, apelou alegando, em síntese, que as circunstâncias do fato demonstram o dolo eventual, pois o acusado, sem habilitação e supostamente embriagado, na direção de veículo automotor, teria dado um “cavalo de pau”, impulsionando seus amigos, a vítima DENIS, que estava na carroceria do carro Saveiro juntamente com outro, FELIPE, a caírem ao chão, sendo que o primeiro foi a óbito dois dias depois e o segundo sofreu lesões.

Discorre sobre os fatos e circunstâncias do eventual delito e ao final, requer o provimento do apelo, com a reforma da sentença para que o réu seja pronunciado pela prática do crime do art. 121 do CP, duas vezes, sendo um consumado e outro tentado, contras as vítimas DENIS CLÁUDIO DE ALENCAR PEREIRA (vítima fatal) e FELIPE DA SILVA FERREIRA (vítima sobrevivente), respectivamente. (ID
5095704 - Págs. 1 a 9).

Contrarrazões no ID
5095706 - Págs. 1 a 5 pedem a manutenção da decisão impugnada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, a fim de que o apelado responda pelo homicídio doloso, por ter assumido o risco da ação, que resultou na morte de uma vítima e lesão de outra; caso contrário, pede o prequestionamento da matéria (pelo dissídio jurisprudencial e contrariedade à dispositivo de Lei Federal) visando eventual recurso à instância superior..

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA,
02/02/2022

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Relatados os autos, não vislumbro seguimento ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Em princípio, antes de conhecer do recurso, para esclarecer sobre o crime pelo qual foi denunciado o réu RODRIGO DA SILVA FERREIRA, forçoso é observar os termos da denúncia do que foi apurado no Inquérito Policial que subsidiou a descrição dos fatos.

O réu foi denunciado somente pelo crime do artigo 121,
caput
do Código Penal (ID 5095687 - Pág. 8).

Extrai-se dos autos que o acusado conduzia em via pública, sem habilitação, um veículo tipo Saveiro, presumivelmente alcoolizado, levando na boleia Telma Castro, que era a namorada do amigo Denis Cláudio de Alencar Pereira, o qual estava na carroceria do carro, juntamente com o primo do acusado, Felipe da Silva Ferreira, provavelmente também alcoolizados; quando, ao dobrar uma esquina, os passageiros da carroceria foram arremessados ao chão, sendo que Denis Pereira bateu com violência a cabeça e, mesmo socorrido pelo réu, foi a óbito dois dias depois no hospital e o outro, Felipe Ferreira, teria sofrido lesões corporais que, meramente mencionadas na denúncia, nenhuma acusação por tentativa de homicídio lhe foi imputada.

Consta do IPL que a testemunha Roger Mendes (ID 5095689 - Pág. 5), ao chegar ao local, observou a marca do pneu no chão e deduziu ter sido feito um “cavalo de pau” na manobra; todavia, a namorada da vítima, Telma de Souza Castro e o primo do réu, Felipe da Silva Ferreira, negaram que tenha havido “cavalo de pau” ou embriaguez ao volante, contudo, as testemunhas declararam que o acusado prestou socorro às vítimas. (ID 5095688 - Págs. 14 e 17).

A materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo Necroscópico de Denis Cláudio no ID
5095691 - Pág. 6.

Com tais fatos e circunstâncias apuradas na instrução criminal, em alegações finais, o
dominus litis
, expressamente esclareceu que “
O crime que está sendo imputado ao denunciado é o tipificado no Art. 121, “caput” (HOMICÍDIO SIMPLES) do Código Penal Brasileiro”
(ID 5095697 - Pág. 2) e, por isso, pediu a pronúncia do réu nas sanções do referido delito. (ID 5095697 - Pág. 6).

O recebimento da denúncia deu o acusado como incurso, provisoriamente, no delito nela tipificado (ID 5095692 - Pág. 1) e deste ponto em diante, a defesa do réu foi voltada para a acusação do suposto homicídio (na modalidade dolo eventual) que vitimou Denis Cláudio de Alencar Pereira.

Na sentença, o d. Juízo
a quo
desclassificou o crime para o do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro (
Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor
)
e pela pena abstrata,
extinguiu a punibilidade do réu, pela prescrição retroativa – ID
5095702 - Págs. 1 a 3.

Todavia, o
dominus litis
impugnou a sentença e pediu no recurso a pronúncia
do réu pela prática do crime do art. 121 do CP, duas vezes, sendo um consumado e outro tentado, contra as vítimas DENIS CLÁUDIO DE ALENCAR PEREIRA (vítima fatal) e FELIPE DA SILVA FERREIRA (vítima sobrevivente), mas nada se tratou nos autos sobre tentativa de homicídio contra FELIPE, tanto é que não houve denúncia disso e sequer tem laudo de exame de corpo de delito do primo do réu que, inclusive, foi ouvido como informante em juízo, arrolado pela defesa.

Na fase recursal não cabe inovação do que já foi apurado nos autos e
as omissões (ou obscuridades) da denúncia poderão ser supridas a todo o tempo; porém, antes da sentença final, inteligência do art. 569 do CPP.

Com isso, conclui-se que a acusação contra o réu foi no art. 121,
caput,
do CP (modalidade dolo eventual), da qual ele se defendeu até o fim, e não se há de conhecer, como não conheço do apelo na parte que pede a pronúncia por tentativa de homicídio em face de Felipe Ferreira.

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Sem admitir e/ou adentrar nas razões do recurso a não distorcer provas, observo que a sentença
a quo
desclassificou o crime do artigo 121 do CP para o do art.
302 do Código de Trânsito Brasileiro, e pela pena abstrata,
extinguiu a punibilidade do réu RODRIGO DA SILVA FERREIRA, qualificado nos autos, pela prescrição retroativa – ID
5095702 - Págs. 1 a 3, e veja que nem foi considerada a menoridade do réu; caso contrário, o prazo prescricional reduziria pela metade.

Todavia, não seria agora outra decisão senão a declaração de prescrição, por que ainda que se quisesse considerar o crime de homicídio pelo qual foi realmente denunciado o réu, observada a pena cominada em abstrato, também já estaria prescrito, senão vejamos:

A pena máxima
in abstrato
do delito do art. 121,
caput
do CP é de 20 (vinte) anos de reclusão, cujo prazo prescricional é de 20 (vinte) anos, conforme art. 109, I do CP.

Na forma do art. 115 do CP, são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, como é o caso do réu que contava dezoito (18) anos de idade à época dos fatos (Cédula de Identidade no ID 5095688 – Pág. 28), passando o prazo prescricional a ser de 10 (dez) anos.

Assim, entre o recebimento da denúncia, em 13.05.2005 (ID 5095692 – Pág. 1), sem causas de suspensão ou interrupção do prazo no período, até a presente data, afinal a sentença não foi condenatória, ultrapassaram mais de 10 (dez) anos, extrapolando o prazo e operando-se a prescrição retroativa que extingue a punibilidade do réu, como extinta a tenho, e veja que na data da sentença, em 20.11.2015, a prescrição até já havia ocorrido.

Portanto, não se há de conhecer do mérito recursal se, de um lado ou de outro, a decisão é mesmo de extinção da punibilidade do réu pela prescrição retroativa.

A respeito da relevância da matéria de ordem pública, transcreve-se o precedente do Supremo Tribunal Federal:

(...) 1.
A prescrição da pretensão punitiva, diversamente do que ocorre com a prescrição da pretensão executória, acarreta a eliminação de todos os efeitos do crime.
2. A prescrição é matéria de ordem pública, por essa razão deve ser examinada de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do interessado, e, caso reconhecida em qualquer fase do processo, torna prejudicada a questão de fundo. Precedentes: AgRg no RE nº 345.577/SC, Rel. Min. Carlos Velloso, Dj de 19/12/2002; HC 73.120/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 03/12/99; HC nº 63.765/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 18/4/86.
(...). (STF - HC 115.098, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Pub. no DJE de 3.6.2013). Negritado.

Deste modo, reconhecida a figura da prescrição retroativa, seja por um crime ou pelo outro, vai prejudicada a questão de fundo, nos termos acima expendidos. Mérito recursal prejudicado.

É o Voto.

Sessão Ordinária de,

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 29/03/2022